Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723606-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA VIANA ALONSO RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PÓS BARIÁTRICA. PERÍCIA. CARÁTER ESTÉTICO. CUSTEIO. AFASTADO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear as cirurgias pós-bariátricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da negativa de cobertura das cirurgias prescritas à autora, bem como a repercussão moral em razão da negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 4.1. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Contudo, no caso em análise, realizada perícia judicial, demonstrou-se o caráter meramente estético da cirurgia, além da falta de enquadramento com as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, afastando, assim, a obrigação da cobertura. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. No caso, sendo legítima a negativa, afasta-se a pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Lei no 9.656, art. 10. RN 465/2021 da ANS. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.069/STJ. Acórdão no 1891556 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado conferiu interpretação divergente aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei no 8.078/90 e 186 do Código Civil, asseverando ser abusiva a negativa de custeio das cirurgias pós bariátrica, porquanto reparadoras e sem caráter meramente estético, razão pela qual pugna pela cobertura do tratamento e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Colaciona julgados do TJSP, do TJRJ e do STJ para amparar a controvérsia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, demonstrado o caráter estético não é possível a condenação do plano ao custeio. (...) Diversamente do que alega a apelante não é possível enquadrar a cirurgia como continuação do tratamento de obesidade, considerando seu caráter estético. Legítima a negativa, não há que se falar em dano moral indenizável” (ID 72781362 - Pág. 6/7). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024